Tribunal: TJES
Processo: 5019220-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019220-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: CRISTIAN KELE PEREIRA SENA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SAFRA S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas as cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e aos emolumentos de registro do contrato, determinando a restituição simples dos valores pagos pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos em sede recursal para comprovação da prestação de serviços controvertidos desde a fase de conhecimento; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato à luz da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva; (iii) determinar a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em fase recursal destinados a comprovar fatos controvertidos desde a contestação, sem justificativa plausível para a não apresentação anterior, configura inovação probatória e viola o contraditório, impondo sua desconsideração por força dos artigos 434 e 435 do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e autorizando a revisão judicial de cláusulas que importem desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva.

A validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato depende da efetiva prestação do serviço e da inexistência de onerosidade excessiva, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958.

A ausência de comprovação idônea da realização do serviço de avaliação do bem inviabiliza a cobrança da respectiva tarifa, sendo insuficiente a mera previsão contratual.

A cobrança de emolumentos de registro exige prova do efetivo registro do contrato e da correspondência entre o valor repassado ao consumidor e o custo efetivamente suportado pela instituição financeira, sob pena de caracterização de vantagem manifestamente excessiva.

Declarada a abusividade das cobranças, impõe-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor, inexistindo fundamento para a repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a juntada, em sede recursal, de documentos destinados a comprovar fatos controvertidos desde a fase de conhecimento, quando inexistente justificativa para sua não apresentação oportuna.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem e de despesa de registro do contrato bancário é válida apenas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva ao consumidor.

Reconhecida a abusividade da cobrança por ausência de comprovação do serviço, é devida a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434 e 435; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019220-56.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SAFRA S/A

APELADO:
CRISTIAN KELE PEREIRA SENA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Réu, BANCO SAFRA S/A, contra a r. Sentença (ID 16364222) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, Estado do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Revisional de Contrato ajuizada por CRISTIAN KELE PEREIRA SENA, ora Apelado, declarando a abusividade das cobranças referentes à avaliação do bem e ao registro do contrato, determinando a restituição simples dos valores.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar aduzida pelo Apelado nas contrarrazões, que sustenta a impossibilidade de conhecimento dos documentos juntados pelo Apelante em sede recursal (telas de sistema e comprovantes de registro), sob o argumento de preclusão e inovação probatória.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 434, que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

A juntada posterior de documentos, conforme preceitua o artigo 435 do mesmo diploma, só é admitida quando se tratar de documentos novos, destinados a fazerem prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

No caso vertente, os documentos apresentados pelo Apelante com o recurso de apelação visam comprovar fatos (avaliação e registro) que já eram objeto de controvérsia desde a fase de conhecimento. Não se tratam de documentos novos ou de fatos supervenientes, mas de prova que deveria ter sido produzida no momento da contestação para demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas.

A admissão de prova documental velha em fase recursal, sem justificativa plausível para a não apresentação anterior, viola o contraditório e a lealdade processual.

Assim, acolho a preliminar para desconsiderar os documentos extemporâneos juntados com a apelação, analisando o mérito com base no acervo probatório submetido ao crivo do contraditório em primeira instância.

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade das cláusulas contratuais que versam sobre a cobrança de tarifas administrativas ("Tarifa de Avaliação de usados" e "Emolumentos de registros"), face à alegação de ausência de prestação do serviço e onerosidade excessiva.

É imperioso destacar, de pronto, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, integralmente, as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90).

A aplicação da legislação consumerista implica na mitigação do princípio clássico do
pacta sunt servanda
, permitindo a intervenção judicial para revisão de cláusulas que revelem desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, nos termos dos artigos 6º, V, e 51, IV, do CDC.

O Apelante defende a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 150,00) e dos Emolumentos de Registros (R$ 342,17), sustentando que os serviços foram prestados e que as cobranças encontram amparo em normas do Conselho Monetário Nacional.

A cobrança de tarifas administrativas em contratos bancários é tema que já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

Especificamente quanto à Tarifa de Avaliação do Bem e à Despesa de Registro, o entendimento sedimentado no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958) estabeleceu que:

"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Destarte, a legalidade da cobrança depende de dois requisitos cumulativos: (i) a efetiva prestação do serviço e (ii) a ausência de onerosidade excessiva.

No tocante à Tarifa de Avaliação do Bem, o Juízo
a quo
reconheceu a abusividade da cobrança em razão da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. De fato, compulsando os autos, verifica-se que o Apelante, em sua defesa, não logrou êxito em demonstrar, tempestivamente, a existência de laudo de avaliação ou documento equivalente que justificasse a cobrança de R$ 150,00.

O serviço de avaliação, quando efetivamente realizado, visa conferir segurança à garantia fiduciária. Contudo, a simples previsão contratual não é suficiente para legitimar a cobrança se não houver a contraprestação comprovada nos autos. A ausência de documento idôneo que ateste a vistoria do bem impõe o reconhecimento da abusividade da cobrança por serviço não prestado, em consonância com a tese firmada no Tema 958 do STJ.

Da mesma forma, em relação aos Emolumentos de Registros (Registro de Contrato), a legalidade da cobrança está condicionada à comprovação da despesa e à ausência de onerosidade excessiva.

Ainda que seja obrigação legal o registro do gravame junto ao órgão de trânsito para a constituição da propriedade fiduciária, o repasse do custo ao consumidor deve limitar-se estritamente ao montante despendido pela instituição financeira para o ato registral perante o órgão competente.

O Apelante não trouxe aos autos, durante a fase instrutória, qualquer comprovação documental idônea que demonstre o efetivo registro e, principalmente, que o custo exato do registro do gravame alcançava o montante de R$ 342,17 cobrado do consumidor.

A análise da razoabilidade e proporcionalidade do custo repassado ao consumidor é fundamental. A ausência de clareza e transparência na comprovação do valor efetivamente pago ao DETRAN ou cartório competente impede a verificação da onerosidade, levando à conclusão de que o ônus imposto ao Apelado é abusivo, caracterizando vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor, nos termos do Art. 51, IV, do CDC.

Portanto, correta a r. Sentença ao declarar a nulidade das referidas cobranças por falta de comprovação da prestação do serviço e da correspondência dos custos.

Quanto à repetição do indébito, a sentença determinou a restituição de forma simples. O Apelante insurge-se, alegando a inexistência de valor a restituir.

Contudo, mantida a declaração de abusividade das tarifas, a devolução dos valores pagos indevidamente é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, mantendo-se a forma simples conforme decidido em primeiro grau, ante a ausência de recurso da parte contrária para aplicação da dobra.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro, em desfavor do Apelante, o percentual de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.